Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE TELHAS EM RESIDÊNCIA. SERVIÇO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DO DANO. DANO MATERIAL CONFIGURANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a quantia de R$ 1.732,00 (um mil setecentos e trinta e dois reais), a título de ressarcimento de mão de obra e matéria prima para colocação de telhas na residência da parte autora.
2. Em seu recurso inominado, alegou que a parte autora juntou fotos que na realidade demonstram que o serviço foi prestado de forma correta, pois as telhas estão devidamente colocadas em seus lugares e ainda sem defeitos, estando comprovado que as telhas não foram danificadas, não sendo devido o valor cobrado. Requereu o provimento do recurso para reduzir o valor da condenação ou, subsidiariamente, que o valor da condenação seja parcelado em 10 (dez) vezes ou determinar a entrega das telhas para o recorrente. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos do Código Civil, por ter se tratado de contratação de serviço de mão de obra entre particulares.
4. Incontroverso nos autos a instalação das telhas fora das especificações técnicas, gerando infiltração dentro da residência no período chuvoso, conforme provas colacionadas aos autos (ID. Num. 37130676)
5. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito e o réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Nesse sentido, a parte autora logrou êxito ao demonstrar a falha na prestação e serviço da parte ré, que lhe causou prejuízo material, razão por que a sentença não merece reforma.
6. Pedidos subsidiários. Não merecem acolhimento tendo em vista que os valores dos prejuízos demonstrados pela parte autora totalizaram R$ 1.732,00 (um mil setecentos e trinta e dois reais), os quais deverão ser pagos conforme consignado na sentença. A parte ré teve oportunidade para estabelecer uma negociação quando da audiência de conciliação, porém não buscou acordo. Quanto à devolução das telhas instaladas, também não merece acolhimento, pois o valor da condenação não garantirá que a parte autora conseguirá solucionar o problema devido ao aumento do valor do material de construção e da mão de obra qualificada. Tal determinação poderá acarretar outros danos ao invés de solucioná-los, trazendo outros prejuízos a parte autora.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do 46 da Lei 9.099/1995.